Tribunal: STF
Processo: ARE 1255294
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, X e LXXII, “b”, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Reproduzo o teor da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, exarada na origem:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no art. 102, I, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte, cuja ementa estampa: HABEAS DATA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 1. A retificação de dados pretendida pressupõe contraditório e ampla dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas data. 2. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004879- 06.2016.404.7000, 4a. Turma, LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE, JUNTADO AOS AUTOS EM 05/12/2017) Sustenta a parte recorrente que o acórdão contrariou o art. 5º, X e LXXII, ‘b’, da CF/88. O recurso não merece prosperar, porquanto a parte recorrente não indica com precisão o dispositivo constitucional autorizador do apelo extremo, o que faz incidir o comando do Verbete 284 do STF. Nesse sentido: 
    ‘EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DESRESPEITO À NORMA INSCRITA NO ART. 321 DO RISTF – INCOGNOSCIBILIDADE DO APELO EXTREMO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso extraordinário, sempre que a petição que o veicular não contiver a precisa indicação do dispositivo constitucional autorizador de sua interposição ou, então, não aludir ao preceito da Constituição alegadamente vulnerado pela decisão recorrida’ (ARE 973285 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 30-11-2016 PUBLIC 01-12-2016) 
    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. ART. 321 DO RISTF. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL E DECRETO ESTADUAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, nos termos do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a exigência de limite de idade em concurso público deve estar prevista em lei formal, não suprindo esta exigência a previsão em edital ou Decreto Estadual. 3. Agravo regimental improvido’ (AI 804624 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-200 DIVULG 21-10-2010 PUBLIC 22-10-2010 EMENT VOL-02420-08 PP01705) 
    ‘EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II - Este Tribunal tem decidido no sentido de que o indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. III - Recurso protelatório. Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido’ (AI 723595 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/06/2009, DJe-118 DIVULG 25-06-2009 PUBLIC 26-06-2009 EMENT VOL-02366-15 PP-02993) 
    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário. Intimem-se (fls. 4949 - 4950)”
    Deixou a parte agravante de impugnar o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, acima indicado, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:
    “Art. 932. Incumbe ao relator:
    [...]
    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora